Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701283-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CHRISTINE PEREIRA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de RPV em valor superior a 10 salários mínimos, sob o argumento de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005 e elevou o patamar do RPV para 20 salários mínimos. Em resumo, sustenta a agravante que tem um crédito de R$ 11.810,07 perante o DF e que com a edição da Lei Distrital 6.618/2020 mostra-se possível a expedição do RPV no valor pleiteado por estar dentro do limite de 20 salários mínimos. Consigna que a declaração de inconstitucionalidade incidental viola a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante no 10. Afirma que deve ser prestigiada a presunção de constitucionalidade da lei até que seja reconhecida a inconstitucionalidade por órgão colegiado competente do Tribunal. Alega a existência de perigo de dano iminente, pois o juiz abriu prazo para a parte se manifestar se renuncia a parte que excede os 10 salários mínimos ou se pretende a expedição de precatório. Pede a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão impugnada, aplicando-se o efeito erga omnes para que o juiz de origem se abstenha de declarar a inconstitucionalidade incidental em outros processos naquele juízo e ao fim seja expedido o RPV no valor pleiteado. DECIDO. Em uma análise em cognição sumária, vislumbro o receio de dano reparável, em parte, em parte. O ordenamento jurídico brasileiro admite o controle difuso de constitucionalidade da lei. O juiz tem o dever-poder de aferir a compatibilidade da norma a ser aplicada no caso concreto com a Constituição Federal, Constituições Estaduais/Leis Orgânicas. É um juízo de adequação com o bloco de constitucionalidade, que compreende não só as normas positivadas, mas também os princípios expressos e implícitos contidos na Carta Política. Por conseguinte, é inaplicável o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10 quando se tratar de controle difuso de constitucionalidade da norma pelo juízo singular. Nesse sentido é a Rcl 32897, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento 18/12/2019, Publicação 03/02/2020: “Como assentou o Ministro Joaquim Barbosa no julgamento da Rcl 14.889-MC/SP, “[...] O art. 97 da Constituição e a SV 10 são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difusorealizado por órgãos colegiados. Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de ‘órgãos especiais’. Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade” (grifei). Na espécie, a Quarta Câmara Criminal do TJRS julgou a Correição Parcial 0084730-07.2018.8.21.7000, nos seguintes termos: “Conforme decisão recorrida da lavra do Excelentíssimo Juiz de Direito da Comarca de Gramado/RS, Dr. Carlos Eduardo Lima Pinto, o acordo de não-persecução penal, previsto no artigo 18 da Resolução no 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)" (RCL 32897, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento:18/12/2019, Publicação: 03/02/2020) Nesse quadro, não se verifica a alegada violação de reserva de plenário o fato de o juízo singular declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da norma no caso concreto que lhe está sob exame. De outra parte, ainda que, em tese, se dependesse de um debate aprofundado para aferir a ineficácia da norma, é possível vislumbrar a inconstitucionalidade por vício de iniciativa da lei que majorou o valor do RPV, diante do impacto no orçamento do Distrito Federal. Isso por que a Lei Distrital 6.618/2020, que alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, majorando o valor da obrigação de pequeno valor, é de iniciativa do Poder Legislativo, enquanto, segundo art. 71 da LODF, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Distrital a iniciativa de Lei que diga respeito ao plano prurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. “LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente” Assim, não vislumbro probabilidade do direito alegado pela autora de modo a justificar a suspensão da decisão atacada, nesse ponto. Todavia, quanto ao receio de dano irreparável, verifico que à recorrente foi conferido prazo para renunciar ao excedente aos 10 salários mínimos ou requerer a expedição de precatório do valor integral, dado a impossibilidade de fracionamento. Exercer essa opção nesse momento, antes que o agravo seja julgado pela Turma, implicaria necessariamente no esvaziamento da discussão que a parte trouxe no recurso. Sendo assim, mostra-se prudente que se aguarde o seu desfecho. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada, nesse ponto, para que a recorrente possa cumprir a determinação do juízo de origem apenas após o transito em julgado da sentença no processo. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito